Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEFICÁCIA DE PENHORA QUE RECAIU SOBRE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA JÁ DESCONSTITUÍDA EM EMBARGOS DE TERCEIROS. INEFICÁCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Desconstituída a penhora nos autos de embargos de terceiro, ainda que por sentença ainda não transitada em julgado, mostra-se inoportuna a pretensão da parte agravante de declaração de nulidade ou ineficácia da constrição.
2. Revela-se despido de eficácia o pleito de suspensão dos embargos de terceiro, quando já proferido acórdão em apelação, pendente apenas de trânsito em julgado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.